Tribunal: STF
Processo: ARE 1349448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO Regime Especial Ex Officio de ICMS Pretensão de afastamento de medidas restritivas impostas pela Secretaria da Fazenda A inclusão de contribuinte devedor contumaz em regime especial, ainda que permitida pelo ordenamento jurídico, não autoriza o Fisco a adotar meios indiretos de cobrança de imposto Bloqueio de emissão de notas fiscais eletrônicas que limita a atividade empresarial e se caracteriza como meio coercitivo de cobrança Acolhimento parcial da pretensão que configura hipótese de reciprocidade de sucumbência Recursos não providos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XIII, XXXV, LXXVIII; 93, IX; 170, caput, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; 93, IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O regime especial ex officio ora questionado está disciplinado pelo artigo 71 da Lei Estadual nº 6.374/89, que determina: 



    (...)



    A matéria é regulamentada, ainda, pelos artigos 488 e 489 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 45.490/00):



    (...)



    No caso concreto, as condições impostas à ré são aquelas previstas no documento de f. 57/61: apuração de ICMS devido sobre operações próprias realizadas pelo contribuinte no último dia do mês (cláusula primeira); recolhimento do imposto apurado até o quinto dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador (cláusula segunda); declaração por meio de guia de informação, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Fazenda, do valor das operações ou prestações e do valor do imposto a recolher ou de seu saldo credor a transportar para o período mensal seguinte (cláusula terceira); emissão de DANFEs em formulário de segurança e apresentação de documentos em Núcleo Fiscal de Cobrança em horário agendado, no quinto dia útil do mês seguinte a cada apuração (cláusula quarta). O instrumento de imposição do regime especial prevê, ainda, que o desrespeito a qualquer dessas obrigações implicará no bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas pela Secretaria do Estado de São Paulo até que as condições estabelecidas sejam satisfeitas (cláusula quinta). A análise das primeiras quatro cláusulas não configura violação aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência ou do livre exercício profissional, mas revelam-se como instrumentos legítimos para o exercício do poder de fiscalização da Administração Pública. Como já salientado por esta C. 1ª Câmara de Direito Público: 



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente